Tribunal: TJDFT
Processo: 0742098-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742098-47.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SONIA VIANA CAVALCANTE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO CSF S/A, MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NATURA COSMETICOS S/A, CREDSYSTEM INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposta por SÔNIA VIANA CAVALCANTE contra sentença proferida pela 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do processo de repactuação de dívidas instaurado em face de BRB BANCO DE BRASÍLIA, CARTÃO BRB S/A, CARTÃO ITAUCARD S.A., BANCO CSF S/A, MIDWAY S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NATURA COSMÉTICOS S/A, CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO S/A, reconheceu que o mínimo existencial da autora está preservado e extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Em suas razões, a apelante alega que: 1) o seu provento de aposentadoria está integralmente comprometido com o pagamento de parcelas de empréstimos, cheque especial, cartão de crédito e os respectivos encargos; 2) devido a complicada situação financeira, teve seu plano de saúde cancelado; 3) tem problemas graves de saúde e precisa dispor mensalmente de R$ 850,00 com medicamentos; 4) precisa da ajuda de familiares para manter sua subsistência e de sua família; 5) a Lei Distrital 7.239/23 dispõe que o limite para consignações é de 40% da renda líquida do consumidor; 6) sua atual renda líquida sequer está em consonância com o Decreto 11.250/22 (ID 66718822). Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinada a suspensão de todos os descontos realizados em contracheque e em conta bancária, até a celebração de acordo de pagamento entre as partes, e que os réus se abstenham de incluir seu nome no cadastro de proteção ao crédito. Subsidiariamente, a limitação global dos descontos realizados em contracheque e em conta-corrente, a 40% dos rendimentos líquidos. No mérito, que a sentença seja anulada e seja determinado o regular processamento da ação de repactuação de dívidas. Sem preparo, diante da concessão da concessão da gratuidade de justiça (ID 66718817). Contrarrazões apresentadas por NATURA COSMÉTICOS S.A., CREDSYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, MIDWAY S.A., BANCO CSF S/A, BANCO ITAUCARD S.A. (IDs 66718830, 66718840, 66718841, 66718852 e 66718853). Foi deferida a antecipação da tutela recursal para determinar que “o Banco de Brasília limite os descontos incidentes: 1) em folha de pagamento, a 35% da remuneração bruta da autora, após deduzidos os descontos obrigatórios, o que equivale a R$ 3.175,78; 2) em conta-corrente, a 30% da remuneração bruta da autora, após deduzidos os descontos obrigatórios, o que equivale a R$ 2.722,09.” (ID 67086233) O Banco de Brasília juntou aos autos comprovante de cumprimento da decisão que concedeu a tutela antecipada. É o relatório. Decido. Dispõe o art. 932, inciso I, do Código de Processo Civil (CPC) que incumbe ao relator dirigir e ordenar o processo no tribunal, inclusive em relação à produção de prova. Ainda, nos termos do art. 938, § 3o: “reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento em diligência, que se realizará no tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, decidindo-se o recurso após a conclusão da instrução”. Diante dos poderes instrutórios conferidos ao juiz e dos reflexos do efeito devolutivo recursal, é possível a produção da prova em segundo grau, ainda que de ofício. A verdade dos fatos deve ser esclarecida, a fim de que seja proferida decisão de mérito justa e efetiva, conforme dispõe o art. 6o do CPC. Cuida-se, na origem, de ação sob o rito especial do superendividamento (Lei 14.181/2021), em que Sônia pretende a renegociação de suas dívidas, com o objetivo de assegurar o pagamento sem comprometer o seu mínimo existencial. O juiz extinguiu o processo sem resolução do mérito, por entender que o mínimo existencial da autora está preservado (ID 66718818). Sônia insurge-se contra a sentença. Argumenta, em síntese, que os seus proventos são integralmente retidos pelo Banco de Brasília, o que a impede de dispor do mínimo necessário para sua subsistência mensal. A autora apresentou diversos documentos para demonstrar que há comprometimento do mínimo existencial. Todavia, há alguns documentos incompletos e/ou sem informações indispensáveis para análise mais aprofundada do alegado. Diante do exposto, converto o julgamento em diligência para que a apelante, querendo, apresente: 1) extratos bancários completos de todas as contas bancárias de sua titularidade, dos três últimos meses (deverá constar todas as entradas e movimentações da conta, além do saldo final do mês de referência); 2) imposto de renda completo, referente ao ano-calendário 2023; 3) extrato atualizado das dívidas negativas nos cadastros de proteção ao crédito (o extrato deverá ser apresentado de maneira legível, com todas as informações de todas as dívidas inscritas); 4) extrato que demonstre o valor atual das dívidas de cartão de crédito em cada um dos bancos; 5) extrato atualizado do relatório de empréstimos e financiamentos (SCR), que pode ser obtido no endereço eletrônico: https://www.bcb.gov.br/meubc/relatorioemprestimofinanciamento; 6) planilha atualiza que demonstre todas as dívidas relacionadas por tipo: empréstimo consignado, empréstimo debitado em conta corrente, cartão de crédito, entre outros. 7) outros documentos que julgue importantes para demonstrar a situação de superendividado. Prazo: 10 dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator